Tribunal: TJPA
Processo: 0820501-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820501-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO NA REDE PRIVADA POR FORÇA DE COMANDO JUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR. NATUREZA ESTIMATIVA DO ORÇAMENTO INICIAL. RESSARCIMENTO INTEGRAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará contra decisão proferida em cumprimento de sentença vinculado à Ação Civil Pública n. 0813295-14.2024.8.14.0051, que indeferiu o pedido de complementação de R$ 37.336,21, após a realização de cirurgia de alta complexidade na rede privada por força de determinação judicial, sob o fundamento de que o orçamento inicial de R$ 130.000,00 constituiria limite máximo da obrigação executiva. A agravante requer o ressarcimento integral do custo final do tratamento, comprovado em R$ 167.336,21, com condenação do ente responsável ao pagamento da diferença e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o hospital que realizou procedimento cirúrgico de alta complexidade por força de ordem judicial pode ser compelido a suportar, com patrimônio próprio, a diferença entre o orçamento estimativo inicial e o custo final do tratamento; (ii) estabelecer se o orçamento hospitalar preliminar possui natureza tarifária vinculante ou caráter meramente instrumental e estimativo; (iii) determinar qual ente público deve arcar com a complementação da despesa hospitalar, diante da prova de que o Estado do Pará custeou a parcela principal do procedimento; e (iv) definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais e se é necessária, nesta fase recursal, a intervenção do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O objeto recursal restringe-se à controvérsia executiva, obrigacional e patrimonial relativa ao ressarcimento integral da despesa hospitalar, porque o direito do paciente ao tratamento já foi concretamente satisfeito com a realização da cirurgia.

O orçamento hospitalar inicial, em demandas judiciais de saúde, funciona como instrumento de viabilização urgente da tutela e não como preço contratual fechado apto a congelar o custo final de procedimento médico de alta complexidade.

Procedimentos cirúrgicos complexos estão sujeitos a variáveis clínicas, técnicas e assistenciais supervenientes, o que impede a adoção automática do orçamento preliminar como teto absoluto e imutável da obrigação estatal.

O controle jurisdicional sobre a despesa permanece preservado, mas deve incidir sobre a prova do custo efetivo apresentado, e não sobre presunção de coincidência necessária entre estimativa prévia e valor final do tratamento.

A agravante comprovou documentalmente o custo final de R$ 167.336,21 e individualizou a diferença remanescente de R$ 37.336,21, o que afasta a ideia de pedido genérico ou desprovido de lastro probatório.

O hospital privado atuou em substituição fática à rede pública diante da omissão estatal, razão pela qual não pode ser convertido em financiador parcial da prestação de saúde judicialmente imposta.

A manutenção do indeferimento enseja enriquecimento sem causa do ente público, que se beneficia integralmente da cirurgia, da internação, dos insumos e da assistência prestada sem arcar com o custo total correspondente.

A limitação do ressarcimento ao orçamento estimativo inicial produz efeito sistêmico deletério, pois desestimula a cooperação futura da rede privada em contextos emergenciais de judicialização da saúde.

Os autos demonstram que os R$ 130.000,00 inicialmente liberados para custeio da cirurgia saíram de subcontas vinculadas ao Estado do Pará, o que revela que a parcela principal do mesmo núcleo prestacional já foi suportada por esse ente.

A coerência executiva impõe que a complementação da despesa hospitalar seja suportada também pelo Estado do Pará, sem prejuízo de posterior compensação, rateio ou recomposição interna com o Município de Santarém pelas vias próprias.

A controvérsia remanescente possui natureza predominantemente patrimonial, voltada ao adimplemento do crédito do hospital, o que torna desnecessária, nesta fase recursal, a intervenção do Ministério Público.

O proveito econômico obtido pela agravante é certo e imediatamente quantificável em R$ 37.336,21, o que justifica a condenação do ente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre esse valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O orçamento hospitalar inicial, em procedimento médico de alta complexidade realizado por força de decisão judicial, possui natureza estimativa e instrumental, não se prestando a funcionar como teto absoluto da obrigação estatal quando comprovado documentalmente o custo efetivo superveniente do tratamento. 2. O hospital privado que executa prestação de saúde em substituição à rede pública, por força de comando judicial, tem direito ao ressarcimento integral das despesas necessárias ao tratamento, sem suportar com patrimônio próprio o custo residual decorrente da omissão estatal. 3. Demonstrado que o Estado do Pará custeou a parcela principal da cirurgia, a ele incumbe suportar a complementação da despesa hospitalar referente ao mesmo núcleo prestacional, sem prejuízo de posterior recomposição interna com o Município. 4. Na fase recursal em que se discute apenas o crédito patrimonial do hospital prestador, mostra-se desnecessária a intervenção do Ministério Público. 5. O acolhimento do pedido de complementação da despesa hospitalar autoriza a condenação do ente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais calculados sobre o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196, 197 e 198; CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 82, § 2º, 84, 85, §§ 2º e 3º, 139, IV, 176, 177, 178, 297, 300, 497, 536 e 798; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 4º, 7º, II, e 17, III; CC, arts. 113, 422 e 884.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos do cumprimento de sentença vinculado à Ação Civil Pública n. 0813295-14.2024.8.14.0051, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de José Maria da Costa Neto, em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE SANTARÉM, demanda originariamente proposta para assegurar a realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade indispensável à preservação da saúde do paciente.

Os autos revelam que a ação de origem foi estruturada em torno da necessidade de viabilizar tratamento cirúrgico de deformidade da coluna via posterior cinco níveis, diante da demora excessiva da rede pública em realizar a intervenção, a despeito da gravidade progressiva do quadro e da inequívoca urgência terapêutica apontada na documentação médica.

A petição inicial ministerial registra, inclusive, a longa permanência do paciente em fila de espera e a apresentação de orçamento da rede privada, formulado pela ora agravante, no valor inicial de R$130.000,00, destinado à execução do procedimento fora da rede pública.

No desenvolvimento do processo, e precisamente para superar a inércia administrativa que se mostrava incompatível com o quadro clínico do substituído processual, o juízo de origem adotou providências executivas concretas para viabilizar a cirurgia.

Entre essas providências, houve disponibilização judicial de recursos em favor da agravante, com expedição de alvarás vinculados a subcontas judiciais. A documentação posteriormente juntada demonstra, de modo expresso, que a primeira parcela do tratamento — correspondente ao montante de R$130.000,00 — foi suportada por recursos vinculados ao ESTADO DO PARÁ, e não ao Município de Santarém.

Com efeito, os dois alvarás expedidos em favor da agravante, um no valor de R$ 80.000,00 e outro no valor de R$ 50.000,00, identificam o ESTADO DO PARÁ como devedor, e os extratos de subconta igualmente registram a titularidade estadual dos valores depositados e liberados.

A cirurgia foi efetivamente realizada pela agravante. Após a conclusão do tratamento, a entidade hospitalar apresentou prontuário médico, conta hospitalar e nota fiscal, indicando que o custo final da prestação médico-hospitalar alcançou R$ 167.336,21, de modo que o valor inicialmente disponibilizado se revelou insuficiente para cobrir a integralidade da despesa suportada.

Por isso, requereu a complementação de R$ 37.336,21, correspondente à diferença entre o valor já levantado e o custo total do atendimento efetivamente prestado.

O juízo de origem, contudo, indeferiu a pretensão complementar, ao entendimento, em síntese, de que o orçamento inicial deveria operar como limite vinculante da obrigação executiva, não sendo possível impor aos entes públicos pagamento superior ao montante anteriormente constrito. Contra essa decisão se volta o presente agravo.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em resumo: a) sua legitimidade para recorrer, na condição de terceira juridicamente interessada e diretamente atingida pelo conteúdo patrimonial da decisão; b) o cabimento do agravo de instrumento; c) a natureza meramente estimativa do orçamento hospitalar inicial; d) a impossibilidade de congelamento financeiro de procedimento médico de alta complexidade; e) a comprovação documental do custo final do tratamento; e f) a necessidade de reforma da decisão para assegurar o recebimento integral das despesas decorrentes do tratamento médico objeto dos autos, com condenação dos agravados ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

É essencial, desde logo, depurar com precisão o objeto devolvido a esta instância, para que não se misturem planos processuais distintos e para que o julgamento mantenha aderência integral ao efetivo núcleo litigioso.

Não se discute mais, aqui, nem a existência do direito do paciente ao tratamento, nem a gravidade de sua condição clínica, nem a legitimidade constitucional da intervenção jurisdicional em matéria de saúde, nem, tampouco, a necessidade da cirurgia já realizada.

Essas questões pertencem ao capítulo anterior da lide e, na prática, já foram absorvidas pela própria marcha processual: o tratamento foi judicialmente viabilizado, a entidade hospitalar privada executou o procedimento, o paciente foi atendido, e a tutela sanitária material que justificava a fase originária da demanda foi concretamente prestada.

O que resta é outra coisa. E é importante nomeá-la corretamente.

O que resta é uma controvérsia de natureza executiva, obrigacional e patrimonial, consistente em saber se o hospital que executou, em substituição fática à rede pública, a prestação médico-hospitalar determinada judicialmente, pode ser constrangido a absorver com patrimônio próprio a diferença entre o valor estimado inicialmente e o custo efetivo final do procedimento, ou se, ao contrário, o ente público que já suportou a parcela principal dessa cirurgia deve também suportar a complementação documentalmente reclamada.

Essa é a questão real. E, posta nesses termos, a resposta juridicamente adequada é inequívoca: não se pode transferir ao particular o custo residual da omissão estatal em procedimento de alta complexidade judicialmente imposto e efetivamente executado.

A decisão agravada não pode subsistir porque assenta sua conclusão em premissa conceitualmente errada.

Ela parte da ideia de que o orçamento inicial apresentado pela agravante, no valor de R$130.000,00, deveria operar como teto definitivo, rígido e intransponível da obrigação estatal.

Em outras palavras, a origem acabou por converter uma estimativa financeira preliminar, formulada em contexto de urgência e vocacionada a viabilizar o início do tratamento, em espécie de cláusula tarifária absoluta, imune à realidade concreta da execução médica.

É precisamente aí que reside o vício central do
decisum
.

Essa compreensão não resiste a uma análise minimamente rigorosa da natureza do ato.

O orçamento hospitalar preliminar, em demandas judiciais de saúde, não é apresentado como preço contratual fechado resultante de livre composição negocial entre partes paritárias, em ambiente de estabilidade clínica e previsibilidade integral do procedimento.

Ele é apresentado, ao revés, como ferramenta instrumental de viabilização urgente da tutela, permitindo ao juízo formar um juízo executivo inicial sobre os recursos mínimos necessários ao desencadeamento da prestação.

Sua função é remover o obstáculo financeiro imediato à realização do procedimento. Sua função não é congelar, para o futuro, o custo final de uma intervenção clínica altamente complexa.

Transformá-lo em teto absoluto importaria desvirtuar sua finalidade processual e esvaziar a efetividade da própria tutela jurisdicional, em afronta aos arts. 4º, 6º e 8º do CPC, que impõem duração razoável do processo, cooperação e interpretação orientada à efetividade e à proporcionalidade.

Se o orçamento inicial é meio instrumental de deflagração da tutela, ele não pode ser artificialmente ressignificado, a
posteriori
, como limite absoluto daquilo que efetivamente foi realizado. Fazer isso importa transformar o mecanismo de efetivação do direito em mecanismo de limitação indevida do dever de adimplir.

Significa, em termos práticos, dizer ao hospital: “execute a ordem judicial, assuma o risco clínico do procedimento, suporte as contingências intraoperatórias, arque com materiais, insumos, medicamentos e condutas supervenientes indispensáveis à preservação da saúde do paciente; ao final, porém, seu ressarcimento ficará congelado na fotografia imperfeita do orçamento inicial”.

O ordenamento não autoriza essa lógica!

Há, ainda, um dado de realidade que a decisão recorrida, ao menos em sua estrutura argumentativa, não enfrentou com a profundidade necessária.

Procedimentos médicos de alta complexidade não se desenvolvem em ambiente de previsibilidade absoluta. Essa afirmação, embora elementar do ponto de vista assistencial, possui consequência jurídica direta. Cirurgias complexas, especialmente quando realizadas em contexto de urgência ou sob forte pressão temporal, estão sujeitas a variáveis clínicas supervenientes, resposta orgânica do paciente, necessidade ampliada de materiais, uso adicional de medicamentos, maior tempo de internação, suporte intensivo, exames complementares, adequações técnicas e intercorrências de execução que não podem ser completamente previstas
ex ante
.

A medicina, sobretudo em sua expressão hospitalar cirúrgica mais sofisticada, não é suscetível de aprisionamento em raciocínios lineares de tarifação estática. A tentativa de submeter o procedimento a valor “engessado” por referência exclusiva ao orçamento inicial equivale, em última análise, a violentar a própria realidade da atividade assistencial.

Não se trata, evidentemente, de franquear ao hospital discricionariedade ilimitada para cobrar o que quiser, como quiser e quando quiser.

O controle jurisdicional existe e permanece íntegro. O Judiciário pode exigir prova, examinar documentação, coibir excessos, avaliar coerência da conta hospitalar e afastar cobranças destituídas de lastro técnico ou documental.

O que não pode fazer — e é isso que se deve afirmar com clareza para blindagem do julgado — é presumir que o custo real do tratamento de alta complexidade deva coincidir, sempre e necessariamente, com a estimativa preliminar formulada antes de sua execução integral.

No caso concreto, a agravante apresentou documentação apontando custo final de R$167.336,21, delimitando em R$37.336,21 a diferença remanescente. Não se está, pois, diante de postulação abstrata, de pedido em aberto ou de insurgência desprovida de materialidade. Há individualização do valor, há substrato documental mínimo e há correspondência lógica entre o serviço prestado e o ressarcimento postulado.

Esse é o núcleo axiológico do julgamento e, a meu ver, deve ser enfrentado sem timidez.

A agravante não foi chamada aos autos para desempenhar papel decorativo ou periférico. Ela foi chamada porque o Poder Público não entregou a tempo a prestação sanitária que lhe incumbia. Em outras palavras: o hospital privado foi acionado para realizar, no plano da concretude, aquilo que os agravados — e, em especial, o Estado do Pará, como se verá — não realizaram tempestivamente. Houve, portanto, atuação substitutiva do particular em relação à omissão estatal.

Isso tem uma consequência jurídica inafastável: o risco econômico da insuficiência da atuação estatal não pode ser transferido ao particular que executou a ordem judicial.

Se o Estado falha em oferecer a cirurgia e o Judiciário determina sua realização pela rede privada, não se admite que o prestador privado seja transformado em financiador parcial do tratamento. O particular não está obrigado a subvencionar, com patrimônio próprio, a deficiência da política pública. Sua posição, no processo, é a de quem cumpriu a ordem judicial e deve ser ressarcido integralmente pelo custo da prestação necessária.

A permanência da decisão agravada produziria, assim, efeito incompatível com a própria integridade da jurisdição em matéria de saúde: o Estado se beneficiaria integralmente da cirurgia realizada, da internação concretizada, dos materiais empregados e da assistência prestada, mas pagaria apenas a fração que lhe pareceu inicialmente suficiente. Essa assimetria é inaceitável.

Ela é inaceitável porque:

converte o hospital em financiador involuntário de obrigação estatal;

desfigura o conteúdo da tutela específica, que não era “financiar parcialmente uma estimativa”, mas custear o tratamento necessário;

favorece enriquecimento sem causa do devedor público, que recebe o resultado integral da prestação alheia sem pagar integralmente seu custo;

e envia sinal institucional perigoso à rede privada, desestimulando a cooperação futura em contextos emergenciais de judicialização da saúde.

Em outras palavras,
transferir ao hospital o risco econômico da insuficiência da atuação pública. Fazer isso ofenderia:

o princípio da boa-fé objetiva, positivado nos arts. 113 e 422 do Código Civil;

a vedação ao enriquecimento sem causa, expressamente prevista no art. 884 do Código Civil;

e o postulado da tutela jurisdicional efetiva, extraído dos arts. 4º, 6º, 8º, 139, IV, 497 e 536 do CPC.

Essa quadra, tem relevância sistêmica e merece realce. Se precedentes como o da decisão agravada se consolidam, hospitais privados passarão a ter razão objetiva para resistir à adesão a ordens judiciais urgentes, por receio de suportar diferenças inevitáveis entre orçamento estimativo e custo real. O enfraquecimento da disposição colaborativa da rede privada compromete diretamente a efetividade da jurisdição sanitária. E essa Corte não pode produzir, por via oblíqua, um precedente com tal potencial corrosivo.

O caso concreto possui, além dessa moldura geral, um dado específico que reforça de modo particularmente intenso a solução ora adotada.

Não se trata de situação em que a primeira parcela do procedimento foi custeada indistintamente por ambos os entes ou em que a fonte pagadora permaneceu difusa. Ao contrário: os autos demonstram, documentalmente, que os R$130.000,00 inicialmente disponibilizados para a cirurgia saíram do Estado do Pará.

Os dois alvarás expedidos em favor da agravante — um de R$80.000,00 e outro de R$50.000,00 — indicam expressamente o ESTADO DO PARÁ como devedor. Os extratos de subconta repetem a mesma realidade, ao registrar a titularidade estadual dos valores depositados e liberados. Não se trata de inferência ou dedução interpretativa ampla; trata-se de leitura direta dos documentos juntados aos autos.

Esse dado não é meramente circunstancial. Ele é normativamente relevante.

Se a parcela principal da cirurgia já foi suportada pelo Estado do Pará, por força do arranjo executivo construído no processo, não há racionalidade jurídica em deslocar a diferença remanescente para outro ente, como se se tratasse de obrigação nova, autônoma e desconectada do mesmo núcleo prestacional.

A diferença reclamada não corresponde a despesa estranha ao procedimento originário. Ela integra o mesmo bloco obrigacional: trata-se de saldo remanescente do custo hospitalar do mesmo tratamento cuja primeira parte já foi custeada pelo Estado.

A conclusão, portanto, é linear: a coerência executiva impõe que a complementação da despesa hospitalar seja suportada também pelo Estado do Pará.

Esse entendimento, ademais, não desarmoniza com a própria postura processual do Município de Santarém.

Em petição juntada aos autos originários, o Município sustentou que a responsabilidade pela cirurgia e pelo bloqueio do valor de R$130.000,00 era do Estado do Pará, cabendo ao ente municipal apenas o custeio de obrigações acessórias relativas ao Tratamento Fora de Domicílio, notadamente passagens, diárias e hospedagem. Em manifestação posterior, reiterou que as passagens já haviam sido fornecidas e que os demais auxílios seriam disponibilizados conforme os protocolos administrativos próprios do TFD.

Esse conjunto revela que, no próprio processo, foi sendo delineada distinção prática entre:

de um lado, o núcleo hospitalar-cirúrgico principal, suportado pelo Estado do Pará;

de outro, o apoio logístico de deslocamento e permanência, vinculado ao TFD municipal.

Não é o caso, portanto, de ampliar artificialmente a condenação do Município para inseri-lo, nesta fase, em capítulo obrigacional que os próprios autos mostram ter sido assumido financeiramente pelo Estado. A controvérsia atual não versa sobre passagens, diárias ou hospedagem. Versa sobre saldo remanescente do custo da cirurgia e da internação hospitalar. E, quanto a esse núcleo, os autos são firmes em apontar o Estado como fonte pagadora da parcela principal.

Isso não significa, obviamente, que se esteja a negar a solidariedade federativa em matéria de saúde ou a excluir eventual direito de recomposição interna entre os entes.

O ponto é outro e mais preciso: a repartição interna de encargos entre Estado e Município não pode ser oposta ao hospital agravante como óbice ao recebimento do crédito decorrente da prestação já realizada.

Essa é uma distinção fundamental.

Perante a agravante, que prestou o serviço e demonstrou a insuficiência do valor inicialmente levantado, o que importa é a identificação do ente que, nos próprios autos, já figurou como devedor da primeira parcela e suportou concretamente o custeio do procedimento. Perante os entes públicos, contudo, permanece aberta a possibilidade de:

compensação administrativa;

acerto contábil;

rateio interfederativo;

ressarcimento regressivo;

ou qualquer outro mecanismo legítimo de recomposição interna do ônus financeiro.

Mas essa segunda dimensão é, precisamente, interna. Ela diz respeito à relação entre os entes federativos. Não se projeta contra a agravante. Não pode ser utilizada para reter pagamento. Não pode funcionar como justificativa para deixar de adimplir a diferença. E não pode converter o hospital em sujeito passivo da indecisão administrativa entre Estado e Município, sob pena de atentar-se contra a própria lógica do art. 798 do CPC, segundo a qual a execução deve se desenvolver no interesse do credor, sem converter controvérsias laterais em obstáculo à satisfação do crédito reconhecido.

Por isso, este julgamento destaca com toda a clareza: a diferença deve ser paga pelo Estado do Pará, que depois, se entender cabível, deverá proceder à compensação das despesas pela via administrativa com o Município de Santarém.

Também me parece importante deixar expresso, por técnica processual e correta delimitação do objeto, que não subsiste, nesta fase recursal específica, necessidade de intervenção obrigatória do Ministério Público, previsto nos arts. 176, 177 e 178 do CPC.

Na fase originária, a atuação ministerial era plenamente justificada. A demanda versava diretamente sobre a tutela de direito fundamental à saúde de pessoa determinada, em contexto de urgência e substituição processual legítima. Havia, ali, nítida incidência de interesse público primário.

O agravo ora examinado, porém, não mais versa sobre acesso do paciente ao tratamento. Esse capítulo foi concretamente satisfeito. A cirurgia foi realizada. O bem da vida sanitário foi entregue. O que resta é controvérsia distinta, concernente ao adimplemento patrimonial da despesa hospitalar suportada pelo terceiro prestador.

Em rigor, o objeto devolvido não é mais o direito fundamental à saúde em sua dimensão prestacional primária; é o crédito decorrente do custo da prestação já executada. A discussão migrou do plano do interesse público primário para o plano do inadimplemento obrigacional relativo ao ressarcimento devido ao hospital. Cuida-se, pois, de controvérsia predominantemente patrimonial, derivada da execução do título, e não de nova etapa de tutela material do paciente.

Por essa razão, a intervenção do Ministério Público, nesta fase recursal e quanto ao objeto específico devolvido pelo agravo, mostra-se desnecessária, uma vez que o núcleo de interesse público primário que justificava sua presença institucional já não constitui o conteúdo litigioso remanescente.

No tocante à sucumbência, o pedido recursal da agravante também merece acolhimento.

O proveito econômico obtido com o presente julgamento é certo, determinado e imediatamente quantificável, correspondente à quantia de R$37.336,21, cujo pagamento ora se assegura. Diante disso, e considerando o trabalho desenvolvido em sede recursal, a resistência oposta à pretensão, a necessidade de reforma integral da decisão recorrida e o resultado útil concreto produzido por este julgamento, impõe-se a condenação do ente vencido ao pagamento das custas processuais recursais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso, reputo adequada a fixação dos honorários em 20% sobre o proveito econômico, exatamente como postulado pela agravante, por traduzir remuneração proporcional à densidade do trabalho desenvolvido e à relevância prática do resultado obtido na forma, portanto, os arts. 82, §2º, 84 e 85, §§2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e:

a) assegurar à BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ o recebimento integral das despesas decorrentes do tratamento médico objeto dos autos, mediante o pagamento da quantia complementar de R$37.336,21 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos), correspondente à diferença entre o valor inicialmente disponibilizado e o custo hospitalar final documentalmente apresentado;

b) condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento da referida diferença, por ter sido ele o ente que suportou a primeira parcela de R$130.000,00 destinada ao custeio da cirurgia, conforme demonstrado pelos alvarás e extratos de subconta juntados aos autos;

c) consignar expressamente que eventual compensação, rateio, recomposição financeira ou acerto de contas entre o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE SANTARÉM deverá ser buscado pelo Estado, em momento ulterior, pela via administrativa ou regressiva própria, não podendo tal controvérsia interna ser oposta à agravante como obstáculo ao recebimento do crédito hospitalar;

d) condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela agravante, correspondente ao valor cujo pagamento foi assegurado neste julgamento;

e) assentar, para os fins deste julgamento, que o orçamento hospitalar inicial, em procedimentos médicos de alta complexidade realizados por força de comando judicial, possui natureza estimativa, instrumental e não tarifária, não se prestando a funcionar como teto absoluto e imutável da obrigação estatal quando demonstrado o custo efetivo superveniente da prestação necessária à integral execução do tratamento, à luz dos arts. 4º, 6º, 8º, 297, 300, 497 e 536 do CPC, dos arts. 6º, 196, 197 e 198 da Constituição Federal, dos arts. 2º, 4º, 7º, II, e 17, III, da Lei n. 8.080/1990, e dos arts. 113, 422 e 884 do Código Civil;;

f) registrar, ainda, que, nesta fase recursal e quanto ao objeto patrimonial específico devolvido pelo agravo, revela-se desnecessária a intervenção do Ministério Público, por não mais subsistir, no ponto controvertido, discussão relativa a interesse público primário.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026